Tribunal: TJDFT
Processo: 0724103-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724103-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo interno. Reclamação. Indeferimento da inicial. Emenda tardia. 1. Posto que dilatório, o prazo para emenda à inicial não se estende para momento posterior à decisão que a indeferiu. No caso, a "emenda" foi efetuada no agravo interno. 2. Acrescente-se que, mesmo fosse admitida a emenda, persistiria o indeferimento da inicial, pois suas alegações referem-se a matéria fático-probatória, cuja análise é inadmissível na sede eleita, consoante a jurisprudência da Câmara de Uniformização. A recorrente aponta violação aos artigos 292, § 3o, e 988, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, alegando que, no presente caso, caberia ao magistrado, de ofício, arbitrar o valor da causa, e, não, indeferir a petição inicial. Insurge-se, ainda, contra a impossibilidade de análise de matéria fático-probatória em sede de Reclamação. Por fim, requer a gratuidade de justiça. A parte recorrida deixou de regularizar sua representação processual, apesar de intimada para tal finalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 292, § 3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: PROCESSUAL CIVIL. INCORRETA INDICAÇÃO DE VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ entende pela possibilidade de correção pelo Juiz, de ofício e por arbitramento, do valor da causa, quando verificado que a importância indicada pela parte não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 2. Mostra-se incorreto o indeferimento da exordial no caso em tela, sendo necessário o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para arbitramento do valor da causa, recolhimento das custas pertinentes e regular prosseguimento do feito. 3. Ainda sob a égide do CPC/1973 e em fase processual diversa daquela em que se encontra o presente feito, já se decidiu que "a atribuição de valor da causa que não representa o conteúdo econômico da lide não é causa suficiente para se determinar a inépcia da petição inicial (art. 295, par. único, do CPC), cabendo ao magistrado determinar, de ofício ou no julgamento de eventual impugnação, a sua adequação" (Pet n. 6.673/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 9/6/2010, DJe de 18/6/2010.). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.381.573/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004